Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-77.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704122-77.2023.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADELSON DE SOUZA JORGE RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA DECISÃO Nos presentes autos, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Entretanto, os extrato bancário de ID 57408574 demonstra que o recorrente recebeu diversos créditos em conta no mês de fevereiro que superam a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Logo, o recorrente possui condições de efetuar o recolhimento do preparo, mormente considerando a modicidades dessa taxa judiciária. Portanto, o recorrente não faz jus ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito